Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705829-65.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ARNALDO FIGUEIREDO GONCALVES DE OLIVEIRA APELADO: VALDIR DE BRITO VANDERLEI, MARINALVA CAVALCANTE DE AZEREDO D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, em atenção ao art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator